Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Abuso de incapazes. Prejuízo econômico. Inexistência. Fato atípico.
1 – Não há o crime do art. 173 do CP – abuso de incapazes – se inexiste prejuízo econômico para a vítima ou a terceiro – real ou potencial -, e se não demonstrada a intenção do réu de causá-lo.
2 - Ainda que o réu tenha se aproveitado da inexperiência ou vulnerabilidade da vítima -adolescente - para induzi-la a fazer acusações infundadas contra a tia (sua ex-companheira), não tendo agido com a intenção de causar prejuízo econômico a essa, é de se afastar a imputação.
3 – Apelação provida.